Tribunal: TJPA
Processo: 0036704-35.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036704-35.2011.8.14.0301

APELANTE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

APELADO: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para fins de responsabilização civil subjetiva exige-se a presença do tripé (conduta
-culposa ou dolosa-
, nexo e dano), que em não sendo materializados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do Dano almejado.

2.

A pessoa, quando pública em decorrência de ocupação de cargo de destaque na sociedade, a exemplo da presidência da seccional da OAB, possui relativizados os direitos à personalidade de modo que críticas ainda que ásperas não podem servir, automaticamente, de fato ensejador à lesão.

3.

O ofensor não está diretamente responsável por questões pessoais e imprevisíveis que qualificam a conduta, pois a previsibilidade é necessária na espécie subjetiva.

4.

Recurso conhecido, porém, desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0036704-35.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

APELANTE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

APELADO:
ISMAEL ANTÔNIO COELHO DE MORAES

ADVOGADO:

GUILHERME SOBRAL – OAB/PA 16.082

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta por
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
(ID. 359462 - Pág. 9), contra sentença de ID. 359462 - Pág. 7, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Ação:
de responsabilidade civil oferecida por
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
, com o fito de obter reparação por suposto dano moral sofrido aquando do envio,
por
ISMAEL
ANTÔNIO COELHO DE MORAES
, de
e-mail
com textuais, no entender do Requerente, ofensivos.

Sentença:
de

improcedência diante da inexistência de abalo moral, sendo os atos entendidos, pelo Juízo sentenciante, como dissabor da vida cotidiana.

Recurso manejado em:
13 de maio de 2015.

Apelação:

por
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
(ID.
359462 - Pág. 9
), cingindo suas razões, em síntese, na:
(i)
incompreensão fática da causa pelo Juízo de primeiro grau; e na
(ii)
na existência do tripé responsabilizante (conduta – culposa ou dolosa-, nexo e dano) que lhe franqueia receber reparação.

Recebimento:
duplo efeito, (ID. 359462 - Pág. 26).

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição do feito à minha relatoria.

Incluído o feito na pauta de julgamento da 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada para sessão presencial com sustentação oral por
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO,
por meio do advogado
SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA
, ID. 18934852, o que foi deferido ao ID. 19002804.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0036704-35.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

APELANTE:
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

APELADO: ISMAEL ANTÔNIO COELHO DE MORAES

ADVOGADO: GUILHERME SOBRAL – OAB/PA 16.082

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

De início, para melhor delimitação fática da controvérsia, um esclarecimento: o Réu/Apelado
ISMAEL ANTÔNIO COELHO DE MORAES,
após discutir com um dos subordinados do Autor/Apelante
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
em restaurante desta cidade, enviou
e-mail
ao Recorrente –
e também aos demais conselheiros seccionais da OAB/PA
– demandando medidas por parte de JARBAS, face ao ocorrido com seu segurança.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se existe, no caso concreto, dano moral indenizável diante de
e-mail
enviado pelo Recorrido ao Apelante.

A despeito de a Sentença recorrida conter pontuais incompreensões fáticas
(a exemplo da utilização pelo Juízo a quo de transação penal efetivada, mas que de fato não foi entre as Partes),
não há nas razões recursais, argumento capaz de desconstituir a compreensão final:
inexistência de abalo moral que importe em reparação
, como passo a demonstrar.

Como se sabe, a responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade. Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico. (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta – adjetivada pela culpa ou dolo -, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar no âmbito da responsabilidade civil
subjetiva
. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Os critérios do chamado
tripé responsabilizante
(conduta –
culposa ou dolosa
-, nexo e dano) não são, ainda, vistos de maneira meramente formal, mas sim, também observados de acordo com a conjuntura material e percebida da dinâmica em que os fatos estão inseridos.
Em outras palavras: de acordo com a moldura fática, o mesmo ato pode ser visto (
ou não
) como lesivo.

Isso porque, há de se ter em mente limitadores diante da vulgarização e banalização dos pleitos de dano moral que demandam do Julgador uma análise mais cuidadosa, mais criteriosa, para saber se, de fato naquele caso concreto, o idôneo instituto é percebido, conforme julgado da Min. Nancy Andrighi, abaixo ementado com destaques.

Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de reparação por dano moral.
São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista: 'Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos tornamos extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos, chorando, para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não experimentamos. A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros dessa nossa dor oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como vitimas, quer como advogados ou magistrados.' (CALMON DE PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral. In: Revista Magister de direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47–60, set./out., 2008
) Nessa tendência de
vulgarização e banalização
da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.
(...)."
(REsp nº 1.426.710/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi
, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

Sob outro ângulo, nas lições de CAVALIERI FILHO, no caso de pessoas com destaque na sociedade
“entende-se que, nesse caso, existe redução espontânea dos limites da privacidade (como ocorre com os políticos, atletas, artistas e outros que se mantêm em contato com o público). (...) A vida exterior, que envolve a pessoa nas relações sociais e nas atividades públicas, pode ser objeto das pesquisas e das divulgações de terceiros, porque é pública.
(CAVALIERI FILHO. Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 112.)

O Recorrente, como pessoa pública e de destaque social à prova dos fatos, -
presidente da seccional paraense da Ordem dos Advogados do Brasil
– deve suportar críticas à sua postura como gestor, inclusive para com seus subordinados imediatos, direta ou indiretamente ligados à sua posição como Advogado e presidente de seccional, sem que isso configure ofensa moral indenizável. É a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRÍTICAS AO PREFEITO VEICULADAS EM POSTAGEM DO FACEBOOK – COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFAMANDI – DIREITO FUNDAMENTAL DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PESSOA PÚBLICA – CRITICAS DIRIGIDA À GESTÃO E NÃO À PERSONALIDADE DO GESTOR – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não há falar em ofensa à honra e à personalidade, quando o objeto das postagens feitas no Facebook são críticas direcionadas à forma com que é conduzida a administração pública, - e não críticas feitas à personalidade particular do prefeito. Caso em que a função assumida pela parte, prefeito de município, torna-o mais suscetível de críticas por parte da população, que age como fiscal dos atos públicos e exerce a liberdade de expressão prevista no art. 5º, VI, da Constituição Federal. (TJ-MS - APL: 08026148120188120008 MS 0802614-81.2018.8.12.0008, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 20/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)

Para mais:

RECURSO INOMINADO. DANO À IMAGEM. POSTAGEM DE VÍDEO CRÍTICO NA REDE SOCIAL FACEBOOK ACERCA DA ATIVIDADE PÚBLICA EXERCIDA PELO AUTOR. PREFEITO QUE SE SUJEITA A CRÍTICAS E OPINIÕES NEGATIVAS. CARGO ELETIVO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PLURALISMO DE IDEIAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00084057020218160130 Paranavaí, Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/09/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/09/2023)

Aquilatando,
Caio Mário da Silva Pereira
, mesmos nos casos de que a pessoa é conhecida publicamente, explica que: “o indivíduo, no exercício de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede e, embora o exercendo, causa um mal desnecessário ou injusto, equipara seu comportamento ao ilícito e, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever ressarcitório” (Responsabilidade Civil, 6ª ed., p. 296).

Tais compreensões, todavia, não podem ignorar o fato de que aquele que causou um dano não pode controlar as questões internas ou as circunstâncias da parte que sofreu o dano. Essa noção é importante para entender a imprevisibilidade dos resultados das ações humanas e como isso influencia a atribuição de responsabilidade civil pois está para além do tripé, a previsibilidade do resultado também se faz presença necessária.
In
Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed., Ed. Atlas, Rio de Janeiro, 2008, pág. 34 e ainda em Caso Fortuito e teoria da imprevisão, 3ª ed., Editora Forense, Rio de Janeiro: 1958, pág. 143.

Fixadas tais premissas teóricas, adentra-se na lide.

A sentença recorrida dispôs que:

“(...) percebe-se claramente que as partes, advogado inscritos na OAB/PA, na ocasião em que foi enviada a mensagem por correio eletrônico, estavam em confronto, oposição, na qual divergiam ideologicamente, cada um defendendo sua posição, ideal, convicção e aspiração, por conseguinte, impõe-se a rejeição do pedido do autor. (...)”

E assim de fato é percebido quando o Recorrido aduz em seu
e-mail
:

“(...) Caso Vossa Senhoria não tome medidas inequívocas demonstrando desaprovar o atentado (demissão do advogado e dos outros criminosos que o acompanhavam) terei esse fato como extensão volitiva de Vosa pessoa e passarei a tratar-vos como MEU INIMIGO PESSOAL.
Isso implicará, saiba Vossa Senhoria, que não apenas continuarei exercendo minhas obrigações como conselheiro estadual da OAB: passarei a cobrar, pugnar, exigir e verberar junto à autoridade policial federal que preside o IPL que apura a fraude pela qual se quis subtrair o bem da OAB, diariamente, incansavelmente.
Usarei todas as minhas forças para, dentro da lei,
responsabilizar Vossa Senhoria por tudo aquilo que possa ser possível fazê-lo.
(...) Até hoje
tenho lutado por minhas convicções, sem tentar ofende-lo.
Nunca o tratei como meu inimigo; e apesar de nunca termos sido amigos
, antes dos eventos dos últimos 49 dias
, fui leal, sincero e companheiro naquilo que podia, dizendo-lhe, sempre, cara a cara, tudo o que pensava. (...)” sic.

É importante destacar que, tanto pelas matérias em sites de notícias quanto por outros meios de comunicação, conforme se fez prova dos autos, fica evidente que há uma forte conotação política (posições conflitantes dentro do órgão de classe) entre as partes, que transparece tanto na linguagem utilizada quanto nos sentimentos expressados, independentemente se são intencionais ou percebidos de outra forma.

Digo isso para exemplificar: se um
emissor
passa uma
mensagem

ao seu
recepetor
,
a depender do
contexto
, do
canal
e do
código

como ela foi passada
, o
sentimento gerado pode ser insignificante
,
como pode também
,
ser tido como uma ofensa visceral
. A admoestação vinda de um amigo, pode não parecer, ao que recebe, como uma ofensa. Agora a mesma admoestação vinda de um
inimigo visceral
, toma proporções maiores,
não porque a
mensagem
mudou
, mas sim, o
contexto
fático já pré-existente.

O fato incontroverso é que: existia uma animosidade prévia entre as partes. Isso potencializou tanto a fala do Recorrido quanto a percepção receptiva do Recorrente que, contudo,
não lhe habilita como figura lesada moralmente.

O Recorrente era, à época dos fatos, pessoa pública! Pessoa que para aferir o
bônus
de presidente de uma Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, teria de suportar os
ônus
que acompanham o cargo:
tolerar seus opositores e falas (justas ou injustas e até mesmo manifestações de repúdio eivadas de palavras ásperas) contra si
, sem que ensejasse reparação, repita-se.

É claro que não se pode vislumbrar um poder absoluto neste conflito sobre os direitos da personalidade de quem quer que seja, mas estes hão de ser vistos a partir, como já dito, do caso concreto, que não ilide a contramedida a qualquer excesso.

No caso em análise, de um lado, o Presidente de um Conselho de Classe, de outro (
inclusive ideologicamente)
, um Advogado opositor, e, entre eles, um
e-mail
com palavras descorteses e impolidas. É certo que as falas vindas do Recorrido deteriam outra conotação pelo Recorrente, só que isso, não dá azo a dano moral.

As questões internas da Parte que recebeu a suposta ofensa não estão sob o domínio volitivo do também suposto ofensor, de modo que, a extensão do dano que alega ter o Recorrente não guarda proporção com a dimensão da conduta praticada pelo Recorrido. O
e-mail
áspero, não polido e até mesmo grosseiro, não enseja na consideração de violação, de mácula de ofensa tamanha à personalidade, hábil a gerar indenização por dano moral.

Registre-se que do
e-mail
enviado e das reportagens feitas, o caso é narrado, demandando-se por parte do Recorrido, conduta do Recorrente para com os associados de sua Banca a afim de responsabilizá-los, sem desconsiderar eventual responsabilidade do próprio Recorrente em caso de ausência de medidas.

É o que diz o texto enviado, mas em outras palavras. Se o Recorrente não tomasse providências, estaria então, compactuando com a
suposta
ofensa sofrida pelo Recorrido, o que tornaria o Apelante tão inimigo quanto o próprio suposto ofensor do Recorrido. Não há nada de lesivo nisso.

Insisto no destaque:

falas vistas em potencialidade diante do contexto de antagonismo ideológico
- situação e oposição na Ordem dos Advogados do Brasil
.

Não há dano por assim dizer, vendo a esfera extrapatrimonial do Recorrente, que demande em reparação material. Esta relatora não é alheia aos sentimentos percebidos, contudo, sob a égide de um sistema jurídico-processual, hão de ser cotejados não somente os fatos, mas também suas materializações e a relação entre eles.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/05/2024